Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709942-51.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FABRÍCIO GONÇALVES SILVA RECORRIDOS: LUIZ GUILHERME THOMAZ GOMES ARAÚJO, RENATA FRIGI DENARI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA. REQUERIMENTO EQUIVOCADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA POR QUATRO DIAS. DIFICUTADA AS OBRAS DE REFORMA, MAS NÃO INTERROMPIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. DESCUIDO NO REQUERIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDOS. 1. Insurge-se os réus, ora apelantes, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de sob o rito comum, com pedido de dano moral, julgou procedente sua pretensão para condenar os réus/apelantes, “de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá corrigida monetariamente a contar da data desta sentença e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do corte da energia. 2. O apelante requer, preliminarmente, a exclusão do polo passivo por ausência de ilegitimidade passiva, pois não é solidariamente responsável pelo possível dano ocorrido por não ter realizado qualquer ação que demande a responsabilização junto com sua ex-esposa. O objeto do litígio é fato proveniente de contrato de compra e venda de imóvel de propriedade dos apelantes. Portanto, em que pese o apelante sustentar que apenas sua ex-companheira atuou no fato que gerou o corte de energia no imóvel, é irrelevante quem tenha realizado o pedido de mudança de titularidade da conta de energia, pois o que se questiona é descumprimento de cláusula contratual na qual o apelante/réu é parte responsável sendo cabível ao apelado demandar contra qualquer deles ou ambos, pois solidariamente responsáveis pelo pactuado. Portanto, rejeito à preliminar. 3. Sabe-se que é de responsabilidade do titular informar a mudança da titularidade junto à companhia de energia, no caso a CEB, para que não seja esta responsável pelo consumo de que não usufruiu, ou seja, caso não requerido a mudança de titularidade e o apelado só requeresse a mudança no trigésimo dia após registrada a compra e venda, esse seria beneficia do por 30 dias de uso de energia enquanto a antiga proprietária seria responsável pelo débito do período. O corte de energia se deu sem que houvesse intuito de lesionar os atuais proprietários, inclusive, a fim de reparar as consequências geradas pelo seu ato, a apelante Renata se propõe a pagar diárias de hotel para que a família se hospede enquanto regularizasse a energia (ID 40326482 p. 7-8), mas tal proposta não foi acatada pelo apelado, que foi para casa de parentes. 4. Portanto, quanto à ocorrência de dano moral entendo não configurado no caso em que se está diante de mero descuido da apelante/vendedora/ré ao requerer a mudança da titularidade e, na verdade, ensejo no pedido de suspensão de energia elétrica ao apelado/comprador/autor por 4 dias. Nesses casos, em verdade, exige-se maior severidade para o reconhecimento do dano moral. Só mesmo em caso de dolo civil ou de culpa grosseira por parte do causador do dano. Nos demais casos, entende-se que os aborrecimentos sofridos são consequência natural da vida dos negócios. 5. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187, 422, 475 e 927, todos do Código Civil, sustentando que faz jus à reparação por danos morais, ao argumento de que a parte contrária agiu com, no mínimo, negligência ao emitir ordem de suspensão do fornecimento de energia, sem sequer consultá-lo, causando-lhe constrangimentos e transtornos, como pernoitar em local diverso e interromper a obra iniciada. Em sede de contrarrazões, o recorrido LUIZ GUILHERME THOMAZ GOMES ARAÚJO pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 422, 475 e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ressalta-se que o corte de energia se deu sem intuito de lesionar os atuais proprietários, inclusive, a fim de reparar as consequências geradas pelo seu ato, a apelante Renata se propõe a pagar diárias de hotel para que a família se hospede enquanto regularizasse a energia (ID 40326482 p. 7-8), mas tal proposta não foi acatada pelo apelado, que foi para casa de parentes. Portanto, quanto à ocorrência de dano moral entendo não configurado no caso em que se está diante de mero descuido da apelante/vendedora/ré ao requerer a mudança da titularidade e, na verdade, ensejo no pedido de suspensão de energia elétrica ao apelado/comprador/autor por 4 dias. Nesses casos, em verdade, exige-se maior severidade para o reconhecimento do dano moral. Só mesmo em caso de dolo civil ou de culpa grosseira por parte do causador do dano. Nos demais casos, entende-se que os aborrecimentos sofridos são consequência natural da vida dos negócios. Ressalta-se que, em decorrência do corte a reforma não foi totalmente interrompida, mas dificultada, como informa a esposa do apelado em conversa com a apelante Renata (ID 40326483 p.2). Constatado, portanto, ausência de vilipêndio a direito da personalidade, não resta configurado ilícito indenizável a título de reparação por dano moral, por não extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano” (ID. 42774751). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida LUIZ GUILHERME THOMAZ GOMES ARAÚJO, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016